Tribunal: TJDFT
Processo: 0702615-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
2. Não importa em má-fé a cobrança indevida quando efetuada nos moldes do contrato, o qual veio a ser anulado em pronunciamento judicial.
3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente.
4. Recurso desprovido.